Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente a reclamação da parte embargada para garantir a autoridade da decisão deste e. Tribunal, referente ao ven. Acórdão 1779313, devendo o cumprimento de sentença n. 0707919-70.2023.8.07.0018 retornar ao seu regular trâmite, afastando-se a suspensão determinada com base no Tema 1169/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há omissão no acórdão embargado sob o fundamento de que não esgotadas as instâncias ordinárias, o que inviabilizaria a procedibilidade da reclamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, uma vez que a decisão atacada que determinou nova suspensão da lide está em dissonância com o determinado no ven. Acórdão 1779313, transitado em julgado em 19/02/2024, porquanto esta e. Corte Fracionária expressamente determinou o prosseguimento da lide.
4. A questão levantada sequer fora suscitada quando da apresentação das suas contrarrazões, de sorte que não se mostra cabível a reapreciação da admissibilidade da reclamação a pretexto de omissão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do artigo 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
6. O inconformismo do embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
7. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.